Tribunal: TJES
Processo: 5002748-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002748-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARINE CORDEIRO SANTANA
AGRAVADO: ROGERIO ALVAREZ
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KARINE CORDEIRO SANTANA,
contra a Decisão ID 2382936
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha
que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ROGÉRIO ALVAREZ,
determinou a desocupação do bem imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada, inclusive com requisição de força policial.

Em suas razões recursais alega a agravante que entabulou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja posse foi outorgada em 2016, data da assinatura do contrato e do pagamento da primeira parcela, ocorrendo a total quitação em 05 de julho de 2018, com firmas reconhecidas em cartório de registro em todos os instrumentos lavrados.

Aduz que o agravado, à época (2016), vendeu seu apartamento para sua ex-namorada, ora agravante, e recebeu a total importância pela venda e agora quer tomar o imóvel de “assalto”, valendo-se de uma liminar deferida pelo mesmo Juízo
a quo
, nos autos nº 0030183-83.2019.8.08.0035, que obsta a transferência da titularidade para o nome da agravante até ulterior decisão.

Argumenta que, após o rompimento do relacionamento amoroso com a agravante no fim de 2019, antes que a mesma efetivasse a transferência da titularidade da matrícula do imóvel junto ao RGI, o recorrido, em estrita má-fé, ajuizou ação anulatória de nº 0030183-83.2019.8.08.0035, visando anular a procuração pública outorgada à recorrente na ocasião da venda do imóvel, conseguindo uma decisão liminar favorável, também deferida pelo mesmo Juízo
a quo
, com base em falsos relatos e na omissão da venda do apartamento.

Sustenta que se encontra na posse do imóvel objeto da lide há mais de ano e dia, há exatos 06 (seis) anos, sendo a jurisprudência uníssona no tocante à concessão de medidas cautelares de reintegração de posse em ação de força velha sem a comprovação dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao ID 2517312.

Ao ID 2517851 o recorrido interpõe recurso de embargos de declaração no qual alega, em síntese, omissão no
decisum
quanto à menção expressa nos autos da ação de n. 00301-83.2019.8.08.0035 de que fora devidamente comprovada a revogação do contrato de compra e venda.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 2481267.

Contrarrazões aos embargos de declaração ao ID 2680265.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/11/2022

O SR. ADVOGADO RODRIGO CANHOLATO SILVEIRA:-

Bom dia a todos, bom dia especialmente a desembargadora Débora Maria Ambos Correia, quem me recebeu na sexta-feira, no gabinete, não sabia do evento, manifesto aqui meus sentimentos profundos pela sua perda.

Excelências!

Trata-se de um agravo de instrumento contra uma decisão proferida em autos de reintegração de posse. A decisão foi favorável ao agravado e foi determinada a reintegração na posse de um imóvel que pertence a ele, ele é o proprietário registral do imóvel e esteve na posse desse móvel regularmente até o esbulho possessório.

A agravante, antiga companheira do agravado, mantiveram um breve relacionamento de três anos.

Esse relacionamento se iniciou no final de 2015 e findou em meados de 2018, quando então a agravante se retirou do imóvel, que pertence ao agravado e foi residir em Teixeira de Freitas.

Constituiu, lá, novo relacionamento, e lá permaneceu até o final de 2019, quando retornou ao estado , com seu novo relacionamento e foi residir na localidade de Serra.

A história é um pouco complexa, excelências, provavelmente, faremos aqui um vai e vem na linha do tempo, por isso tomei a cautela de deixar memoriais nos gabinetes respectivos. E, ao final dos memoriais, fiz uma breve planilha que eu denominei de linha do tempo dos eventos que aconteceram e mencionei qual era o documento a data em que foram realizados e o objetivo, o conteúdo do respectivo documento para que ficasse mais fácil a compreensão aqui dos eventos e para que vossas excelências entendessem de maneira mais objetiva a questão do exercício da posse efetiva pelo agravado e o esbulho possessório praticado pela agravante.

Pois bem excelências! Vejam o que aconteceu nessa presente situação.

O agravado que manteve um relacionamento com essa pessoa em 2018, no finalzinho desse relacionamento, em fevereiro de 2018, ele foi surpreendido com uma informação da agravante de que estaria grávida, como ele estava na eminência de fazer uma viagem para Austrália, ele outorgou, naquele momento, uma procuração pública, para que ela o representasse, e aí é muito importante que vossas excelências tenham essa informação, para que ela o representasse numa eventual venda do imóvel, ou seja, nesta procuração não constou poderes para que ela transferisse o bem para si própria, tão pouco a isentou de uma prestação de contas, no caso, de uma eventual compra e venda, ou seja, tratava-se de um mandado típico de representação, não havia cláusula de benefício próprio, o que é muito comum quando a pessoa adquire um imóvel por meio de um contrato particular e obtém essa procuração para fins de uma transferência posterior, não foi o que aconteceu aqui.

Após o fim do relacionamento, o agravado passou a solicitar a agravante, que fosse com ele ao cartório para realizar a revogação dessa procuração, já que a procuração havia sido feita de um caráter irrevogável, e apesar do tabelião poder fazer a revogação, porque não havia essa clausula no benefício próprio, o tabelião se negou a fazer a revogação, e disse que somente o faria com a presença da agravante.

Como ela se esquivou foi necessário que o agravado ingressasse com uma ação anulatória da procuração, que foi distribuída para terceira vara cível, lá nós obtivemos uma medida liminar determinando a suspensão dos efeitos da procuração e a indisponibilidade do bem que era o bem que pertence ao agravado. Então esse bem ficou indisponível, a partir desse momento, e a procuração perdeu os seus efeitos.

Foi nesse momento, excelências, que ele se deu conta de que havia sido vítima de uma fraude patrimonial, desde o início desse relacionamento, esse relacionamento que iniciou no finalzinho de 2015, logo após essa resistência, na revogação da procuração, nós nos deparamos com uma série de documentos que foram gerados pela agravante desde 2016 no intuito exclusivo de praticar uma fraude patrimonial e se apropriar desse imóvel que pertence ao agravado.

Para os senhores terem ideia, esse relacionamento, que possui a uma distância de idade de 20 anos, o agravado é 20 anos mais velhos do que a agravante, ele se iniciou naquele contexto de sites de relacionamento pela internet. Infelizmente o agravado se deparou, e esbarrou, aí com uma oportunista, e ele não sabia disso, só foi descobrir depois do final do relacionamento.

Em nove de março de 2016, existe um documento juntado no agravo, nas folhas 406, 408, a agravante em colóquio com seu ex-marido, geram um documento denominado termo de quitação de acordo de partilha e ela faz uma transcrição nesse documento de uma partilha, que ela fez com o ex-marido dela, nos autos de uma ação de família, e lá declara que está dando quitação para o ex-marido referente a esse acordo de partilha, e essa quitação está sendo dado mediante a entrega de cinco cheques pós-datados, emitidos pelo próprio filho comum do casal, o senhor Gabriel, emitidos pelo próprio filho. Esses cheques são emitidos com vencimento entre 10 de março de 2016 a 10 de março de 2019.

Nesse mesmo documento a gente já se depara com a primeira situação peculiar. O acordo de partilha, o valor é de R$ 330.000,00 e a forma de pagamento eram 12 parcelas, não se sabe se é em dinheiro ou cheque e a entrega de veículo. Após a transcrição desse acordo, eles fazem uma redação, no mesmo documento, dizendo que ela está recebendo o valor de R$ 487.000,00, sendo R$ 37.000,00 por mês do veículo e R$ 450.000,00, representado por esse cheque, gravem essa informação, R$ 450.000,00 representado por esse cheque emitido pelo filho dela.

No mesmo dia, está no processo, um documento da mesma data, denominado contrato particular de promessa de compra e venda, documento teoricamente feito, entre o agravado e a agravante, no qual o agravado estaria prometendo vender o imóvel para a agravante, e o meio de pagamento é justamente a entrega desses cinco cheques emitidos pelo filho da agravante, e já mencionados nesse contrato, o fato anterior, ou seja, eles colocaram no documento que o dinheiro era proveniente desse acordo de partilha, ou seja, não havia a menor necessidade dessa informação, foi colocado por que queriam construir uma estória, desde então para justificar a existência dos recursos para aquisição do imóvel.

Passando adiante, no dia 30 de novembro do mesmo ano de 2016, sobreveio um documento chamado declaração de pagamento, onde teoricamente o agravado declara já ter recebido o valor de R$ 350.000,00, ou seja, não só dois cheques vencidos, como dois cheques vincendos, já teriam sido recebido, faltando apenas um último cheque recebido que venceria em 10 de março, ou seja, quase dois anos e meio depois ainda, R$ 350.000,00 é a declaração parcial, em novembro de 2016.

Em janeiro de 18, sobreveio um novo documento, denominado procuração particular com cessão de direitos, onde teoricamente o agravado, agora, dá quitação integral ao objeto da Promessa de Compra e Venda, dizendo que recebeu integralmente todos aqueles cheques, inclusive, os que ainda iriam se vencer em 2019, já havia declarado quitação, a quatro deles, no finalzinho de novembro de 2016, e agora declarou também quitação ao último cheque que venceria somente em março de 19, isso em janeiro de 2018.

A partir daqui, a agravante começa a se enrolar com a fraude.

Em dois de fevereiro de 2018, retomando a informação passada, foi quando ele outorgou a procuração para ela. Vejam que 3, 4 dias antes ela fabrica esse documento, e depois o convence a outorgar essa procuração, sem benefício próprio, ou seja, se estivesse de fato adquirido o imóvel essa procuração já teria clausula de benefício próprio porque já havia declaração da quitação do imóvel e não tem, e ainda permanece a obrigação de prestação de contas. Por que fez isso? Porque com base na procuração, se tivesse algum questionamento se ela era dona ou não, teria essa documentação particular para apresentar para o eventual interessado, por que a procuração não espelhava a existência da compra e venda.

Posteriormente no dia 5 de julho de 2018 foi fabricado o primeiro aditivo a esse contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, e pasmem excelências, nesse aditivo foi entabulada a substituição, daquele cheque que ele já havia dado quitação em janeiro, então em janeiro ele dá quitação do cheque que venceria em março de 2019, e em junho de 18 a agravante fabrica um documento, onde ela está, substituindo esse cheque, porque teoricamente teria que pagar uma dívida que recai sobre o imóvel e lança neste documento que já havia pagado essa dívida de R$ 24.500,00 a credora, e esse crédito permanece até hoje vinculado à matrícula do imóvel é uma penhora decorrente de um contrato de fiança de um contrato de locação, a uma fiança onde ele foi fiador de um imóvel locado pela própria agravante, mas vamos, seguindo, teria recebido o pagamento de R$ 7.000,00 e mais outro cheque de R$ 68.500,00. E aqui, se encerram essa estória referente aos cheques.

Digo aos senhores, nunca recebeu nenhum dos cheques, e temos dúvidas, até hoje, sequer algum desses cheques de fato foi compensados, por que esse cheque declarado quitado, em janeiro de 18, foi sustado pelo emitente em julho de 18, ou seja, como ele teria recebido declarada quitação em janeiro de 18 e esse cheque nem havia sido depositado e foi formalmente justado em julho de 2018.

Tudo isso ele só descobriu depois que entrou com essa ação anulatória.

Para finalizar, excelências, após todo esse imbróglio, muito revoltada com a situação da liminar que foi emitida, nós obtivemos essa liminar no dia 5 de dezembro de 2019, como ela viu que caiu por terra a fraude que ela havia arquitetado, ela se dirigiu a residência do agravado, acompanhada da filha e uma funcionária, e lá promoveu uma falsa denúncia com base na lei Maria da Penha, dizendo que havia sido agredida e que morava com ele ainda naquele momento no imóvel. Infelizmente a gente sabe que no contexto da Lei Maria da Penha a Polícia Militar chega e acredita de imediato na versão da mulher foi para delegacia. Lá acabou sendo preso, mesmo o boletim de ocorrência estando formalmente relatado que as partes foram encaminhadas para a delegacia sem qualquer lesão. É inexplicável, até hoje essa prisão, não sei se porque o advogado dela era ex-policial civil e conhecia o delegado, não se sabe muito bem que aconteceu, mas acabou preso.

E foi exatamente nesse contexto que aconteceu o esbulho, uma manipulação da Lei Maria da Penha, e de lá para cá nunca mais pode retornar ao imóvel.

A partir daí ela ingressou com uma ação de reintegração na posse, obteve a liminar que é objeto desse agravo. Essa liminar foi suspensa, foi concedida uma tutela recursal, e foi suspensa exatamente por conta da juntada dessa documentação fraudulenta, da suposta aquisição, acredito que o desembargador substituto na época não teve muito tempo para analisar a documentação, mas se for analisada a fundo a fraude é bem evidente, é bem clara, cristalina, só que a decisão foi diferida no ultimo dia de cumprimento de liminar então não houve muito tempo hábil para isso.

Para os senhores terem ideia de como está à situação hoje insatisfeita com deferimento das liminares, tanto na ação declaratória como na ação de Reintegração na posse, para gerar suspensão do juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, a agravante entrou com uma reclamação disciplinar no CNJ contra a magistrada para conseguir retirar da esfera de poder de decisão estes processos, por que a magistrada já havia tido contato com os elementos dos autos desde 2019, e já tinha entendido muito bem qual a fraude que havia sido praticado, até porque, ela já estava em Atos de transmissão deste móvel para o próprio filho, no valor de R$ 200.000,00 com Escritura Pública lavrada em vias de ser registrado, e nós devemos eliminar exatamente um dia antes dela consegui fazer esse registro.

Por isso ela tomou essa medida extrema. Vem tomando essas medidas extremas. O meu cliente hoje está privado do imóvel há mais de dois anos. Tem 65 anos de idade. Mora em condições precárias.

Só quero ressaltar, que desde março, quando ficou na eminência de cumprimento dessa medida liminar, março de 2022, agora, ela se retirou do imóvel, porque sabia que ia ser despejado compulsoriamente algum momento, se retirou, voltou para Teixeira de Freitas lá está até o momento e hoje residem no imóvel, pessoas estranhas que não se sabe por que estão lá.

Só queria ressaltar que não obtive informações do condomínio ficaram se escondendo atrás da lei de proteção geral de dados.

Muito obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc*

data sessão 12/12/2022

sem notas orais

swa

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

V O T O – V I S T A

Des. Subst. Aldary Nunes Junior

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que o Agravo de Instrumento foi interposto por Karine Cordeiro Santana contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Rogério Alvarez, determinando a desocupação do imóvel pela agravante no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.

Em seu agravo, a recorrente alega que entabulou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja posse foi outorgada em 2016, com a assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela, ocorrendo a total quitação em 05 de julho de 2018, e desde então permanece na posse do bem. Afirma ainda que, após o rompimento do relacionamento amoroso com o agravado, no fim de 2019, e antes que a mesma efetivasse a transferência da titularidade da matrícula do imóvel junto ao RGI, o agravado ajuizou ação anulatória de nº 0030183-83.2019.8.08.0035 para anular a procuração pública outorgada à recorrente na ocasião da venda do imóvel, conseguindo uma decisão liminar favorável, também deferida pelo mesmo Juízo
a quo
, com base em falsos relatos.

Embargos de declaração opostos pelo recorrido sustentando, em suma, que não houve a melhor análise dos documentos comprobatórios anexados aos autos, e que se destinam a demonstrar que o autor é o único proprietário do bem em litígio.

O eminente relator, Des. Manoel Alves Rabelo, em seu bem lançado voto entendeu por
dar provimento ao agravo de instrumento
, revogando a determinação liminar e julgando prejudicados os aclaratórios, concluindo que o agravado não comprovou os atos de posse que teria sobre o imóvel, tampouco, o esbulho praticado pela agravante.

Em que pese tenha requerido vista para melhor me debruçar sobre os fatos e provas colacionados aos autos, após analisar todos os elementos não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada pelo e.relator.

De fato, como bem poderou-se no voto de relatoria, a ação de reintegração de posse não é via adequada para discussões atinentes à propriedade do imóvel em litígio, cingindo-se a análise na demanda originária e, por conseguinte, neste recurso, em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos requisitos do art. 561 do CPC: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Inexiste qualquer prova do exercício da posse de fato pelo agravado (autor na demanda de origem), limitando-se o mesmo a comprovar a propriedade do bem, e a argumentar sobre a revogação do instrumento de procuração lavrado em 2019.

Lado outro, a agravante demonstrou estar na posse do imóvel desde 2016, quando firmado o contrato de compra e venda. Ato sucessivo, foi dada quitação do valor de R$ 350.000,00 pela aquisição do imóvel e outorgados plenos poderes à recorrente sobre o imóvel para, inclusive, alineá-lo se desejasse, vindo o recorrido somente no final de 2019 insurgir-se contra o referido instrumento procuratório, mediante a ação ordinária nº 0030183-83.2019.8.08.0035, mas sequer demonstrando ter retomado a posse do bem. Tampouco há provas de qualquer esbulho praticado pela recorrente (e data).

Pelo exposto, sem delongas,
acompanho
integralmente o voto do relator, para dar provimento ao Recurso, restando
prejudicados os aclaratórios
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KARINE CORDEIRO SANTANA,
contra a Decisão ID 2382936
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha
que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ROGÉRIO ALVAREZ,
determinou a desocupação do bem imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada, inclusive com requisição de força policial.

Em suas razões recursais alega a agravante que entabulou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja posse foi outorgada em 2016, data da assinatura do contrato e do pagamento da primeira parcela, ocorrendo a total quitação em 05 de julho de 2018, com firmas reconhecidas em cartório de registro em todos os instrumentos lavrados.

Aduz que o agravado, à época (2016), vendeu seu apartamento para sua ex-namorada, ora agravante, e recebeu a total importância pela venda e agora quer tomar o imóvel de “assalto”, valendo-se de uma liminar deferida pelo mesmo Juízo
a quo
, nos autos nº 0030183-83.2019.8.08.0035, que obsta a transferência da titularidade para o nome da agravante até ulterior decisão.

Argumenta que, após o rompimento do relacionamento amoroso com a agravante no fim de 2019, antes que a mesma efetivasse a transferência da titularidade da matrícula do imóvel junto ao RGI, o recorrido, em estrita má-fé, ajuizou ação anulatória de nº 0030183-83.2019.8.08.0035, visando anular a procuração pública outorgada à recorrente na ocasião da venda do imóvel, conseguindo uma decisão liminar favorável, também deferida pelo mesmo Juízo
a quo
, com base em falsos relatos e na omissão da venda do apartamento.

Sustenta que se encontra na posse do imóvel objeto da lide há mais de ano e dia, há exatos 06 (seis) anos, sendo a jurisprudência uníssona no tocante à concessão de medidas cautelares de reintegração de posse em ação de força velha sem a comprovação dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.

Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao ID 2517312.

Ao ID 2517851 o recorrido interpõe recurso de embargos de declaração no qual alega, em síntese, omissão no
decisum
quanto à menção expressa nos autos da ação de n. 00301-83.2019.8.08.0035 de que fora devidamente comprovada a revogação do contrato de compra e venda.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 2481267.

Contrarrazões aos embargos de declaração ao ID 2680265.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante salientado na decisão preliminar, o art. 561 do CPC estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja,
deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído
e, ainda, o alegado esbulho
.

Cabe, ainda, ressaltar que a ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes à propriedade do imóvel,
sendo inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel
, o que deve ser aferido em ação própria.

Assim,

em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor/agravado conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

No caso dos autos, em direção contrária à conclusão do Juízo singular, entendo que não há prova do exercício da posse de fato pelo agravado, limitando-se o mesmo (agravado) a comprovar a propriedade (registro do imóvel), bem como argumentar a revogação do contrato de compra e venda. Contudo, como ressaltado, a ação de reintegração de posse não é via adequada para tal discussão.

Ademais disso, da documentação anexada aos autos pela ora agravante (movimento ID 2382942 e 2382945), verifica-se que pelo contrato particular de compra e venda e da declaração de recebimento de pagamento por venda de apartamento, que a agravante está na posse do referido imóvel desde o ano de 2016.

Sendo assim, não vejo razões para alterar o entendimento preliminar, eis que o agravado não comprovou os atos de posse que teria sobre o imóvel, tampouco, o esbulho praticado pela agravante.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ATOS DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - RECURSO PROVIDO.

1 –
O art. 561 do CPC estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

2 –
Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

Cabe, ainda, ressaltar que a ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes à propriedade do imóvel, sendo inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, o que deve ser aferido em ação própria.

3
- Em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor/agravado conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

4
- No caso dos autos, não há prova do exercício da posse de fato pelo agravado, limitando-se o mesmo (agravado) a comprovar a propriedade (registro do imóvel), bem como argumentar a revogação do contrato de compra e venda. Contudo, como ressaltado, a ação de reintegração de posse não é via adequada para tal discussão.

5
- Ademais, verifica-se que pelo contrato particular de compra e venda e da declaração de recebimento de pagamento por venda de apartamento, que a agravante está na posse do referido imóvel desde o ano de 2016.

6
- Recurso provido. Embargos de declaração prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.